Tribunal: TJPA
Processo: 0000984-16.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000984-16.2018.8.14.0057

APELANTE: JACKSON ALLESY DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO E DO
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

1. Na espécie, a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, impondo-se a manutenção da valoração e do
quantum
de aumento fixado pelo juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria penal.

2. Outrossim, inexiste desproporcionalidade na elevação da pena-base, considerando as peculiaridades do caso concreto, máxime em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima, que teve seu rosto desfigurado por feridas e múltiplos hematomas, descritos no laudo pericial de lesão corporal, o que justifica a manutenção da exasperação da pena basilar, estabelecida acima do mínimo legal em 1 (um) ano e 3 (três) meses.

RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL OU TORPE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA.

3. Na segunda fase da dosimetria da pena, milita em desfavor do acusado a agravante prevista no art. 61, inciso II, f, do CP, em razão do cometimento do crime mediante violência contra a mulher, sendo a aplicação permitida pois não constitui circunstância elementar ou qualificadora do delito de lesão corporal, de modo que não configura
bis in idem
, conforme entendimento pacificado no STJ (AgRg no REsp n. 2.035.738/MS).

4. Não obstante, afasta-se da dosimetria penal a agravante do art. 61, II, alínea “a”, do CP, que diz respeito ao motivo fútil ou torpe, pois o ciúme foi considerado para adjetivar negativamente o vetor motivos do crime, de maneira que não poderá o mesmo fundamento ser utilizado novamente para agravar o crime na segunda fase do cálculo dosimétrico, sob pena de incidir na vedação ao
bis in idem,
segundo pacífico entendimento do STJ (HC n. 614.057/SC; AgRg no AREsp n. 1.970.792/PR).

5. In casu, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória não transcorreu o prazo prescricional previsto na legislação de regência, de modo que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. Redimensionamento da pena do recorrente para 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto e os demais termos da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 a 29 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA, Jackson Allesy da Silva Santos foi condenado como incurso no art. 129, §9º, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 11416976).

O réu apela requerendo a reforma da sentença sob o argumento de erro na dosimetria da pena, sustentando que na primeira fase a pena-base foi fixada de forma desproporcional, a despeito da valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais, pugnando pela fixação da basilar em 5 meses. Na segunda fase, pleiteia o afastamento das agravantes do art. 61, II, alíneas “a” e “f”, do CP, por manifesto
bis in idem
, visto que o motivo do crime foi valorado na primeira fase do cálculo dosimétrico e a violência doméstica constitui elementar do crime, redimensionando a pena definitiva para 5 meses. Por fim, requer o reconhecimento da prescrição da pena em concreto (ID 12946904).

O Ministério Público de primeiro grau não apresentou contrarrazões recursais (ID 15843282).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 15975194).

É o relatório.

VOTO

O recurso comporta parcial provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua companheira, constando nos autos que o réu desferiu socos na face da vítima, deixando-a desfigurada. Em seguida, ao deixá-la caída no chão, ainda afirmou que não a mataria apenas por consideração à sua filha, criança de tenra idade, que presenciou a violência sofrida por sua genitora.

No apelo, a defesa requer a reforma da sentença sob o argumento de erro na dosimetria da pena, sustentando que na primeira fase a pena-base foi fixada de forma desproporcional, a despeito da valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais, pugnando pela fixação da basilar em 5 meses. Na segunda fase, pleiteia o afastamento das agravantes do art. 61, II, alíneas “a” e “f”, do CP, por manifesto
bis in idem
, visto que o motivo do crime foi valorado na primeira fase do cálculo dosimétrico e a violência doméstica constitui elementar do crime, postulando pelo redimensionamento da pena definitiva para 5 meses.

No tocante à dosimetria penal, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou duas circunstâncias judiciais, nos seguintes termos:

a)
Culpabilidade
: menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta, é circunstância judicial desfavorável a ele, na medida em que ele agrediu a vítima na presença de sua filha, com 07 anos de idade a época, fatos estes que devem ser levados em consideração para fins de aumento da pena base, razão pela qual o acusado merece uma reprimenda mais forte na fixação da pena base;

b)
Motivos do crime:
a motivação do réu, qual seja o ciúmes como propulsor da ação que levou as lesões da vítima que estava em sua casa com sua filha, merece ser valorada e levada em consideração na fixação da pena base (ID 11416976, p. 3).

A negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), com base nas seguintes premissas:

a) a culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o agente pratica o crime de lesão corporal na presença de filhos menores, o que revela maior desvalor da conduta delituosa, autorizando a valoração negativa da culpabilidade (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.314.965/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas; e

AgRg no AREsp 1173936/AM
, relator Ministro Felix Fischer).

b) a prática do crime motivado por ciúmes, em contexto de violência doméstica, justifica a exasperação da pena-base (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Portanto, mantida as vetoriais negativadas, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Do mesmo modo, inexiste ilegalidade na aplicação de patamar superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, isso porque, segundo diretriz jurisprudencial do STJ, a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito. Dessarte,
“ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena”
(
HC n. 498.586/SP
, relator Min. Ribeiro Dantas).

No caso em exame, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
de exasperação da pena-base, considerando as peculiaridades do caso concreto, máxime em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima, que teve seu rosto desfigurado por feridas e múltiplos hematomas, descritos no laudo pericial de lesão corporal (ID 11416861, p. 14-16).

Ante o quadro, mantenho o patamar de exasperação fixado na sentença relativamente às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, persistindo a pena-base estabelecida acima do mínimo legal em 1 (um) ano e 3 (três) meses.

Na segunda fase, milita em desfavor do acusado a agravante prevista no
art. 61, inciso II, f, do CP,
em razão do cometimento do crime mediante violência contra a mulher, sendo a aplicação permitida pois não constitui circunstância elementar ou qualificadora do delito de lesão corporal, de modo que não configura
bis in idem
, conforme entendimento pacificado no STJ (
AgRg no AREsp n. 1808261/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). No mesmo sentido: (
AgRg no REsp n. 2.035.738/MS
, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), DJe de 12/5/2023).

Neste particular, a jurisprudência da Corte Superior tem assentado que, no crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º, do CP,
“o tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher”

(
AgRg no REsp n. 1998980/GO
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/5/2023).

Sendo assim, mantenho a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, porquanto inexistente o suscitado
bis in idem
.

Não obstante, verifico que o reconhecimento da agravante do art. 61, II, alínea “a”, do CP, que diz respeito ao motivo fútil ou torpe, configura
bis in idem
, pois o ciúme já foi considerado para adjetivar negativamente o vetor motivos do crime, de maneira que não poderá o mesmo fundamento ser utilizado novamente para agravar o crime na segunda fase do cálculo dosimétrico, segundo pacífico entendimento do STJ (
HC n. 614.057/SC
,
relator Ministro Ribeiro Dantas;
AgRg no AREsp n. 1.970.792/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Pelo exposto, afasto a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, em razão da incidência de
bis in idem.

No mais, considerando a possibilidade de correção de erro material a qualquer tempo (STJ,
AgRg no AREsp n. 176.573/PR
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti), retifico
de ofício
o erro material constante na sentença, fazendo constar “pena de detenção”, onde consta “pena de reclusão”, na primeira e segunda fases da dosimetria da pena.

Desse modo, passo ao redimensionamento da pena, a seguir:

Na primeira fase, mantenho a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, nos termos da condenação.

Nos termos da fundamentação, mantenho a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, razão pela qual aumento a pena basilar em 1/6 (um sexto), em consonância com o entendimento perfilhado pelo STJ (vide

AgRg no REsp n. 2.096.772/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), estabelecendo a pena intermediária em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, de modo que fica o réu condenado à
pena definitiva de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho inalterado o regime inicial de cumprimento de pena (aberto) e os demais termos da sentença condenatória”.

Por derradeiro, não há que se falar em prescrição da pena em concreto, pois o processo foi sentenciado e o apelante condenado à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP. Por conseguinte, a prescrição regula-se pela pena aplicada (art. 110, § 1º, CP), sendo o prazo penal prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

Desta feita, verifica-se que entre o recebimento da denúncia em 03/08/2018 (ID 11416864) e a sentença condenatória proferida em 22/02/2022 (ID 11416976), não transcorreu o prazo prescricional de 08 (oito) anos, e ainda que seja considerando o novo
quantum
da pena ora fixado, de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, não houve o transcurso do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, de modo que inexiste prescrição retroativa ou superveniente na espécie.

Ao lume do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, mantida a condenação do apelante nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal), na forma dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, reduzir a pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de detenção para 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo o regime inicial aberto e os demais termos da sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/04/2024